Tribunal: TJDFT
Processo: 0709619-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709619-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE AGRAVADO: HADASSA LEITE FERREIRA, ABRAAO LEITE FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO PARQUE BELLO SOLARE, tendo por objeto a r. decisão (ID 85349135 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo no 0709254-11.2019.8.07.0004, ajuizada contra HADASSA LEITE FERREIRA e ABRAÃO LEITE FERREIRA, na qual deferiu pedido da parte agravada/requerida e declinou da competência favor de uma das Varas com competência cível da Comarca de Valparaíso de Goiás – GO. Transcrevo a r. decisão guerreada: “Trata-se de ação de execução de taxas condominiais ajuizada por CONDOMINIO PARQUE BELLO SOLARE em desfavor de ABRAAO LEITE FERREIRA e HADASSA LEITE FERREIRA. A parte exequente e os executados residem em Valparaíso/GO, bem como a ata de eleição do condomínio elege o foro da comarca onde está situado o imóvel. Citados, o primeiro requerido pugnou pelo declínio de competência em favor da comarca de Valparaíso/GO. É o relatório. Decido. No presente caso, observo que se tratar de competência relativa, tendo a parte executada (hipossuficiente) se insurgindo quanto a propositura da demanda nesta circunscrição judiciária ( artigos 64 e 65 do atual Código de Processo Civil) e cláusula de eleição de foro elege o da situação do imóvel (Valparaíso/GO). Assim, DEFIRO o pedido da parte executada e declino a competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Valparaíso/GO. Remetam-se os autos fazendo os expedientes necessários.” O agravante narra que, na origem, sua pretensão é de cobrar taxas condominiais devidas pelos executados. Asseveram que, apesar de os executados possuírem domicílio na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, o d. Juízo a quo declinou da competência, preferindo, neste caso, o foro de eleição. Sustentam que “conforme certidão do oficial de justiça id. 81787623 e id. 81787625 a citação das partes embargadas não foi realizada no endereço indicado, pois tendo em vista a portaria conjunta de 72/2020; Decisão SEI/TJDFT 1496027, a citação foi realizada por aplicativo de Whatsapp no no 72/2020; DECISÃO SEI/TJDFT 149602, (61)98134-5379, nesse sentido, não se pode afirmar que os embargados, não residem no Distrito Federal.” Dizem também que a r. decisão agravada está em sentido contrário a jurisprudência. Pleiteiam o efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso, “ao fim de se seja cassada a Decisão de ID 85349135 dos autos no 0709254-11.2019.8.07.0004 a fim de determinar o regular processamento do feito conforme a peça de ingresso”. Preparo recolhido no ID 24560287. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC), o que se faz à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Neste ponto, cumpre-me advertir que, nesta etapa processual incipiente, não cabe a análise aprofundada da prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência reclamada. Traçadas as premissas iniciais, passo ao exame que me cabe. Trata-se, na espécie, de execução fundada em título extrajudicial, cuja competência encontra disciplina no art. 781, do CPC, o qual permite ao credor ajuizar a ação no foro do domicílio do executado, no de eleição ou no da situação dos bens. Confira-se: “(...)Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; (...)” (Destacou-se) Neste sentido já decidiu esta eg. Corte, verbis: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. SUSCITANTE. JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. SUSCITADO. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A DÉBITOS CONDOMINIAIS. FORO DE ELEIÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. INEFICÁCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 781, do Código de Processo Civil, ao disciplinar o juízo competente para apreciar a execução fundada em título extrajudicial, estabelece hipótese de competência concorrente, possibilitando ao credor o ajuizamento da referida demanda no foro do domicílio do executado, no de eleição ou no da situação dos bens. (...).” (Acórdão 1175824, 07075264420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, a cobrança é de despesas de imóvel em condômino localizado em Valparaíso de Goiás. A ata de eleição do Condomínio elege o foro da Comarca de Valparaíso de Goiás. Na inicial, muito embora o agravante tenha informado que os executados residiriam no Gama/DF, eles não foram localizados nos endereços mencionados (ID 73192401. 73192400 73192399 73192398 71798893). De outro lado, constata-se que os executados foram citados por telefone, com confirmação pelo Whatsapp (ID 81787623 e 81787625) e, ao se manifestarem nos autos (ID 82329362) informaram que residem na Rua 08, Qd. 34, lote 1, bloco A. AP. 102. Condomínio Residencial Parque Belo Solare – Parque Esplanada II, Valparaíso de Goiás, ou seja, no imóvel que enseja a cobrança das despesas condominiais. Portanto, na hipótese dos autos, em tese, não subsiste razões para manter o processo na Circunscrição Judiciária do Gama, pois, como visto, Valparaíso de Goiás é o local da situação do imóvel, o foro de eleição e também o domicílio dos requeridos. Desse modo, em tese, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, probabilidade de provimento do recurso, razão por que, de rigor, é de se negar o pedido de efeito suspensivo, ante a ausência de requisito cumulativo autorizador. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator